Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. ESSENCIALIDADE. ATIVIDADE PROFISSIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 833, V, do CPC são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.
2. Comprovado nos autos que o Agravado se dedica à atividade profissional de vidraceiro e utiliza os veículos indicados à penhora para transportar o material até a casa de seus clientes, sendo-lhe indispensáveis, deve ser mantida a decisão que considerou a impenhorabilidade dos automóveis.
3. No caso, não há indícios suficientes de encerramento da atividade empresarial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.